Tribunal: TCU
Processo: 038.445/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 261/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente representação versa sobre os riscos de eventual comprometimento das atividades do então Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), atualmente Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Banco Central, prejudicar a imagem do Brasil, por conta da paralisação de investigações com dados do Coaf, e com isso causar empecilhos à entrada do País como membro pleno da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE); Considerando que os possíveis riscos noticiados pelo representante decorreriam da decisão liminar proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, em julho de 2019, nos autos Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, que determinou a suspensão "do processamento de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PICs), atinentes aos Ministérios Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais"; Considerando que, após a formulação da presente representação, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, o Supremo Tribunal Federal revogou a tutela provisória anteriormente concedida e fixou tese com repercussão geral no sentido de que: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios"; Considerando, assim, que com a posterior decisão do STF os riscos apontados pelo representante quanto ao comprometimento às atividades da UIF não mais subsistem; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235, e 237 do Regimento Interno/TCU; e arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014; em não conhecer da representação, por perda superveniente de objeto, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Comment by Adm: Diz que poderia ser por despacho. Comentar com Fred 1. Processo TC- Processo 038.445/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Conselho de Controle de Atividades Financeiras 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.